Tribunal: STF
Processo: RE 75520
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
Mandado de segurança.
Interpretação do art. 15 da Lei nº 1.533, de 31/12/51.
1) Decisão que, indeferindo o pedido, julga o mérito não pode ser renovada, em face da ocorrência de coisa julgada;
2) No caso, além de comprovados os três elementos identificadores das duas ações (personae, res e causa petendi), concluiu a decisão recorrida que a mesma prova documental que instruíra o pedido de segurança fora renovada na ação ordinária, sendo a mesma suficiente, para que os fatos resultassem incontroversos;
3) Dissídio pretoriano não devidamente comprovado na medida da Súmula nº 291;
4) Recurso extraordinário não conhecido.